Tribunal: STF
Processo: AI 518938
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Falta de procuração da
parte agravada. Comprovação de existência. Decisão agravada.
Reconsideração. Provada a existência da procuração da parte
agravada, deve ser provido o agravo de instrumento.
2.      RECURSO.
 Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e provas.
Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não provido.
Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto
alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais,
 seria apenas indireta à Constituição da República, tampouco que
dependa de reexame de fatos e provas.